Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715890-92.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada em favor de MATEUS GALDINO DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora magistrado da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, que mantém o paciente preso preventivamente em ação penal que figura como acusado por crime de feminicídio tentado. Alega, em síntese, excesso de prazo da custódia cautelar para o término da instrução criminal. Argumenta que o paciente está preso cautelarmente desde 16/10/2024 e que passados mais de 6 meses, ainda aguarda a designação para sessão de julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Sustenta, ainda, que a prisão preventiva é desnecessária. Requer, então, o relaxamento liminar da medida cautelar extrema. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência requerida. Conforme consta, a instrução criminal da primeira fase do procedimento escalonado do Júri foi encerrada em tempo razoável e o paciente regularmente pronunciado, por suposta prática de crime hediondo: feminicídio tentado. A hipótese, portanto, enseja a aplicação do Enunciado da Súmula 21/STJ, não despontando, de plano, demora atribuível ao juízo impetrado que possa justificar, desde logo, a concessão liminar da medida pleiteada. Já no que se refere à necessidade da custódia cautelar, ela já foi objeto de julgamento no HCCrim 0745587-95.2024.8.07.0000, de minha relatoria, em sessão realizada no dia 21/11/2024, não despontando da impetração qualquer fato novo, afora a pronúncia do acusado, que justifique sua reapreciação. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Jesuino Rissato Relator